Tribunal: TJSP
Processo: 2214818-70.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de saúde
Órgão julgador: Schmitt Corrêa
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. Inconformismo contra decisão que indeferiu tutela de urgência para realização de cirurgias plásticas reparadoras pós-bariátrica. Relatório médico e laudo psicológico que não atestam extrema urgência ou emergência. Ausência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Matéria submetida a julgamento sob o rito dos recursos

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. Inconformismo contra decisão que indeferiu tutela de urgência para realização de cirurgias plásticas reparadoras pós-bariátrica. Relatório médico e laudo psicológico que não atestam extrema urgência ou emergência. Ausência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Matéria submetida a julgamento sob o rito dos recursos repetitivos, com ordem de suspensão de processamento (Tema no 1.069). Decisão mantida. Recurso não provido.